Tribunal: TJDFT
Processo: 0005264-92.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005264-92.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVETE DANTAS DA SILVA, WILLIAM DA SILVA EMILIANO APELADO: ERBE INCORPORADORA S.A., MB ENGENHARIA SPE 077 S/A D E S P A C H O Levante-se a suspensão do processo, porquanto transitado em julgado o acórdão proferido no IRDR 6, que fixou a seguinte tese jurídica (ID 69876717): “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. “ Intimem-se as partes para ciência da retomada do curso do processo. Após, retornem os autos à conclusão. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 15:41:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator